Tribunal: TJES
Processo: 0001114-78.2017.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001114-78.2017.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIS ENDLICH BOSSETTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001114-78.2017.8.08.0066.

RECORRENTE:
WASHINGTON LUIS ENDLICH BOSSETTI.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARILANDIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ANDRE GUASTI MOTTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SOBREAVISO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. MUNICÍPIO NÃO PRATICOU ATOS ILÍCITOS. SEM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por WASHINGTON LUIS ENDLICH BOSSETTI em face do MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que foi contratado para trabalhar como motorista I, com jornada de 44 horas semanais, sendo celebrados sucessivos contratos de designação temporária no período de 05/12/2012 a 17/07/2016. Afirma, ainda, que trabalhava além do limite legal permitido, realizando uma jornada diária que excedia 13 (treze) horas e totalizando aproximadamente 65 (sessenta e cinco) horas semanais e, que faz jus ao reconhecimento do vínculo empregatício por alegada indeterminação contratual. Diante disso, requer, assim, a condenação do requerido ao pagamento de horas extras acrescidas de 50% (cinquenta por cento), adicional noturno, 13 º salário, férias, 1/3 de férias, horas extras de sobreaviso e, indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, art. 27).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7752662, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que faz jus ao recebimento do tempo em que ficou em sobreaviso, bem como ao dano moral. Além disso, solicita a inversão do ônus da prova, para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o contrato firmado entre as partes trata-se de um contrato de designação temporária, com jornada de trabalho de 44 horas semanais (fls. 11/12).

Entretanto, a parte recorrente alega que no período de 05/07/2012 a 17/07/2016, sua jornada de trabalho era de segunda a sexta de 5:30h às 13h e de 17:30h às 23h, e que durante a manhã ficava à disposição na sede da prefeitura das 7:30h às 11h, bem como realizava a manutenção preventiva do veículo, totalizando em média 13 horas diárias e 65 horas semanais trabalhadas.

Lado outro, o município de Marilândia sustenta que no período de 05/07/2012 a 17/07/2016, contratou o recorrente na modalidade temporária para exercer a função de motorista I, com jornada de trabalho semanal de 44 horas. Ademais, informa que o autor não permanecia a disposição do município, e nem realizava durante 4 horas por dia manutenção no veículo. Ressalta que o autor possuía dois turnos, das 5:30h às 7h e das 18h às 23h, visto que ficava fora do município esse período, qual recebia adicional de sobreaviso, mantendo aproximadamente 9h diárias trabalhadas com 44h semanais, conforme Lei nº845, 09/07/2009, fls. 39/40.

Ocorre que a parte recorrente não comprova o feito. Logo, não havendo nos autos nenhum indício de que ele cumpria ordens do ente nestes períodos, em especial referentes à manutenção dos veículos, função para a qual não fora contratado, não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito -- de receber o sobreaviso no período matutino.

Assim, entendo, conforme entendimento do juízo sentenciante que afirma: que “o Demandante já recebia valores a título de horas extras, sobreaviso e adicional noturno, os quais recaiam sobre as horas efetivamente laboradas, não havendo que se falar no pagamento de verbas trabalhistas em razão do tempo ocioso entre as jornadas, durante o qual ele não desempenhava nenhuma atividade sob as ordens da Municipalidade.”

Diante do exposto, entendo que o Município não praticou atos ilícitos conforme apontado pelo recorrente.

No que diz respeito aos danos morais, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para o cabimento de danos morais. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra do demandante, não se operando os danos morais
in re ipsa
.

No que concerne ao pedido de reparação por danos morais, entendo que não está configurado, visto que o município não praticou atos ilícitos.

Por todos argumentos aduzidos, considero que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)